Tribunal: STF
Processo: HC 230777
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 840.735/BA. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal). 



    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 8): 



    [...] 



    Segundo consta dos autos, no dia 12/07/2023, por volta de 19:40 hs, na Rodovia BA 409, no entroncamento de Ichu, próximo ao Peixão, o veículo Punto, cor vermelha, placa JRO2078, conduzido pelo flagranteado, que apresentou sinais de embriaguez, teria invadido a contramão de direção e colidido com a motocicleta Honda Pop, cor branca, placa PLL5J74, que vinha sendo conduzida por Layna Fernanda de Almeida Silva, em direção a Coité, e que veio a óbito em razão do ocorrido. Conforme os depoimentos dos Policiais Militares que atenderam ao chamado do CICOM, populares que estavam no local informaram que o flagranteado “apresentava sinais de embriaguez, como andar cambaleante, hálito etílico, olhos avermelhados, falava em tom alto e embargado, dificuldade em interagir e responder às perguntas que lhe foram feitas, falta de noção da gravidade fato ocorrido”. Além disso, afirmaram os policiais que o flagranteado havia abandonado o local e tentava fugir com o veículo. Em que pese o Laudo de Constatação de Embriaguez ter concluído que o periciando não apresentou em conjunto sinais de embriaguez, esclarece que, em função do tempo decorrido ser compatível com o período suficiente para metabolização de certa quantidade de álcool pelo fígado, tal fato que explicaria o desaparecimento dos sinais de embriaguez. Por outro lado, consta do referido laudo que o custodiado evidenciou hálito etílico e que mesmo relatou ter ingerido 06 latas de cerveja até 18:30 hs. Deve ser ressaltado que, conforme consta dos autos, o custodiado foi preso em flagrante em 02/09/2018, pela suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal. Segundo os depoimentos colhidos nos autos do APF nº 0005785- 33.2018.8.05.0248, o custodiado teria desferido golpes de faca contra a vítima Josemir Santana Alves, que foi atendido no Hospital Municipal e regulado para um hospital em Feira de Santana. Consta ainda dos referidos autos que o custodiado estaria “embriagado” no momento do ocorrido. Verifica-se, portanto, que não é primeira vez que o flagranteado é preso pela suposta prática de crime doloso contra a vida, ambos supostamente cometidos em estado de embriaguez. Finalmente, com relação à tipificação da conduta imputada ao flagranteado como homicídio culposo na condução de veículo automotor, entendo que não assiste razão à defesa do custodiado e que a matéria deverá ser apreciada no mérito da respectiva ação penal. 



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou a medida acauteladora. 



     Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a vítima teve sua vida ceifada em virtude de um acidente automobilístico, onde o paciente, supostamente, teria ingerido bebida alcoólica e na condução do seu veículo colidiu frontalmente com a vítima, que faleceu em virtude do impacto e das lesões. Nos autos, não há nenhum indício que o paciente tenha agido com dolo. Não há elementos, ainda, para auferir que o paciente tenha agido sequer com ‘dolo eventual’. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente